Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016930-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JOAO JOSE BOSCO GOMES ARRUDA JUNIOR - CPF: 972.062.961-49 (RECORRIDO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA-CRIME REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – ALMEJADO RECEBIMENTO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO
– NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES – FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – ESGOTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– DECADÊNCIA DO DEIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de recolhimento das custas iniciais da presente queixa-crime não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo, porquanto esgotado o prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, de modo que resta evidenciada a falta de condição de procedibilidade da ação penal privada (...), a acarretar a rejeição da queixa-crime, com consequente anulação da sentença proferida e a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.”
(TJ-MT - APR: 00012057720208110003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Cristiane Paim Gomes de Arruda
, contra a decisão anexada sob Id. 176459911, proferida pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, da lavra da
MM. Juíza de Direito Helícia Vitti Lourenço
, que, por falta de justa causa (atipicidade da conduta),
rejeitou a queixa-crime
oferecida pela recorrente contra
João José Bosco Gomes de Arruda Júnior
, imputando-lhe os crimes de
Calúnia
(art. 138, CP),
Difamação
(art. 139, CP) e
Injúria
(art. 140, do CP).

Em suas
razões
recursais, almejou a reforma da decisão atacada com o recebimento da queixa-crime, sob o argumento de que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
aptos a demonstrar a presença de justa causa para o exercício da ação penal (Id. 176459914).

Em suas
contrarrazões
, o recorrido arguiu questão
prejudicial de mérito
, alegando a
decadência
do direito de intentar a ação penal privada em razão do
não recolhimento das custas processuais
iniciais.
No mérito
, pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 176459919).

A decisão vergastada
em sede de juízo de retratação,
foi
mantida
pela magistrada da instância singela (Id. 176459920).

Em seu parecer, sem se manifestar quanto à questão prejudicial de mérito arguida nas contrarrazões do recorrido, a PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, preferindo não sumariar seu entendimento (Id. 182091211).

Os autos me vieram conclusos para julgamento, contudo,
determinei o retorno
do feito ao Juízo de origem para certificação acerca do
recolhimento, ou não, das custas processuais
iniciais (Id. 189940184).

Intimada
pelo Juízo
a quo
para comprovar se à época da distribuição da queixa-crime houve o recolhimento das custas processuais, a recorrente
realizou o pagamento extemporâneo das referidas despesas judiciais
, pleiteando o recebimento e provimento deste Recurso em Sentido Estrito (Id. 193754185).

Em
novo parecer
, sem ementar seu entendimento, a PGJ
opinou pelo acolhimento da questão prejudicial de mérito
arguida pelo recorrido nas contrarrazões,
extinguindo-se sua punibilidade pela decadência
, considerando que a recorrente
deixou de recolher as custas
iniciais da queixa-crime, tendo realizado o pagamento de forma extemporânea (Id. 200910681).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cristiane Paim Gomes de Arruda
, contra a decisão anexada sob Id. 176459911, em que o
Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, por ausência de justa causa (atipicidade da conduta), rejeitou a queixa-crime oferecida em face de
João José Bosco Gomes de Arruda Júnior
, lhe imputando os crimes de Calúnia (art. 138, CP), Difamação (art. 139, CP) e Injúria (art. 140, do CP).

Em atenta e detida análise do feito, constata-se que deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito arguida pelo recorrido em suas contrarrazões recursais, para que se reconheça a decadência do direito da recorrente em intentar a queixa-crime.

Conforme relatado, os autos me vieram conclusos para julgamento, contudo, constatando-se a inexistência de comprovação acerca do recolhimento das custas processuais iniciais, determinei o retorno do feito ao Juízo de origem para certificação acerca do recolhimento ou não das referidas despesas.

O feito foi novamente remetido a este e. Tribunal de Justiça, ocasião em que a recorrente noticiou não ter recolhido as custas processuais iniciais ao tempo do ajuizamento da queixa-crime, mas realizou o pagamento extemporâneo.

Pois bem. Nos termos do art. 806,
caput
, do CPP, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas, salvo o caso do art. 32 do CPP (
“Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal”
).

Já os §§ 1o e 2o do art. 806, do CPP, dispõem:

“§ 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”
.

Outrossim, o
Regimento Interno desta Corte Estadual prevê
, em seu
art. 77
, que
“Terão andamento, independentemente de preparo:

(...) os processos criminais,
salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência”
Destaquei.

No caso em apreço, é inegável que, quando do ajuizamento da queixa-crime, a recorrente deixou de recolher as custas judiciais, ônus que lhe competia, tratando-se de condição essencial para a procedibilidade da ação penal privada. Além disso, não consta dos autos deferimento ou sequer requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que demonstra, portanto, a imprescindibilidade do pagamento das respectivas custas processuais. Somente em
4.12.2023
a recorrente efetuou o pagamento (Id. 193754185/86).

Com efeito, o vício poderia ter sido sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 103 do CP e art. 38 do CPP (
“
Art. 38
.

Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (...)”
e
“
Art. 103
- Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (...)”
).

Entretanto, extrai-se dos autos que
a queixa-crime foi ofertada em 5.7.2022
, imputando ao recorrido, a prática dos crimes de Calúnia, Difamação e Injúria,
supostamente ocorridos entre os dias 4.1.2022 e 9.6.2022
, enquanto
as custas processuais iniciais foram recolhidas tão somente em 4.12.2023
,
muito mais de 6 meses após ter conhecimento acerca de quem seria o autor dos crimes
.

A recorrente alegou que, quando da interposição e preparo deste recurso, deveria ter sido advertida sobre o recolhimento também das custas processuais iniciais, motivo pelo qual, sanada a irregularidade (com o pagamento extemporâneo das custas iniciais), o recurso deve ser recebido.

No entanto, o recolhimento, em tempo, das custas iniciais era um ônus que competia à recorrente. Além do mais, verifica-se que quando da interposição e preparo deste recurso, em 21.6.2023, já havia decorrido o prazo decadencial.

Assim, considerando tratar-se de prazo decadencial, que por sua natureza é peremptório – e, portanto, não se interrompe, suspende ou prorroga por quaisquer motivos –, imperioso se faz o reconhecimento do seu decurso no caso em apreciação.

Dessa forma, em virtude da ausência de condição de procedibilidade da queixa-crime – ausência de recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 meses, não sendo o caso de assistência judiciária gratuita –, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito arguida em contrarrazões para julgar extinta a punibilidade do recorrido/querelado, em virtude da ocorrência da decadência (art. 107, IV, do CP).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de recolhimento das custas iniciais da presente queixa-crime não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo, porquanto esgotado o prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, de modo que resta evidenciada a falta de condição de procedibilidade da ação penal privada quanto aos crimes de calúnia e difamação, a acarretar a rejeição da queixa-crime, com consequente anulação da sentença proferida e a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.” (TJ-MT - APR: 00012057720208110003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)

Sobre a matéria, colaciono trecho do voto exarado pelo
Ministro Relator Ricardo Lewandowski
no julgamento do Ag. Reg. na Petição no. 10.139/DF - STF,
in verbis
:
“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o saneamento do vício referente à propositura da ação penal privada deve ocorrer dentro do prazo decadencial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (i) Petição 9.345/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; (ii) Petição 5.564/BA, de relatoria da Ministra Rosa Weber (...)”
, entendimento este que foi endossado pelo
Ministro Nunes Marques
destacando em seu voto-vista que
“(...) o saneamento do vício deveria ter sido realizado dentro do prazo decadencial, conforme a orientação firmada por este Tribunal na Pet 5.564, ministra Rosa Weber; no Inq 2.139, ministro Celso de Mello; no Inq 3.770, ministro Luiz Fux; e no Inq 3.690, ministro Dias Toffoli (...)”
(STF - Pet: 10139 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-07-2023 PUBLIC 24-07-2023).

Isto posto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
acolhendo a questão prejudicial de mérito
arguida nas contrarrazões,
julgo extinta a punibilidade
do recorrido
João Jose Bosco Gomes Arruda Junior
, em virtude da
decadência do direito de ação
da recorrente (art. 107, IV, do CP), ficando
prejudicada a análise da tese meritória
em que se almejou o recebimento da queixa-crime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024